Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE NA ATUALIZAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que rejeitou pedido de ressarcimento de valores referentes à atualização de quantias depositadas no PASEP, com fundamento na ausência de má gestão por parte do Banco do Brasil S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Banco do Brasil S.A. tem legitimidade passiva no caso; (ii) se a relação jurídica é de consumo; e (iii) se houve má gestão na atualização dos valores depositados na conta do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. foi reconhecida na sentença recorrida, não havendo sucumbência nesse ponto, razão pela qual o recurso não é conhecido quanto a este aspecto.
4. A relação entre a apelante e o Banco do Brasil S.A. não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. Não há prova de que o banco tenha cometido ato ilícito ao aplicar os índices de correção monetária e juros determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, conforme previsto na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
"1. A responsabilidade pela atualização das contas do PASEP é do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, sendo o Banco do Brasil S.A. mero administrador vinculado às determinações desse órgão, não havendo relação de consumo.
2. Não há prova de ato ilícito na atualização dos valores depositados na conta PASEP pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; Decreto no 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1799367/MG; TJDFT, Acórdão 1875859